Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator